Tribunal: TJDFT
Processo: 0716010-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0716010-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por SARA RONS LAMOUR PINHEIRO SILVA, em favor de JOSE RODOLFO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR, em face da decisão proferida pela 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (id. 16789726, fl. 35), no Pedido de Revogação de Prisão Temporária n° 2020.01.1.006218-9, que, em sede de plantão judicial, deixou de analisar o pedido de revogação da prisão temporária pois a situação carcerária do paciente já havia sido objeto de análise pelo Juízo natural. A defesa, em suas razões (id. 16789715), afirma não haver fundamento para a manutenção da prisão temporária do paciente, por ter bons antecedentes, emprego e residência certos e fixos, além da superlotação do sistema prisional em tempos de pandemia. Ao final, requer a revogação da prisão temporária. Inicialmente, foram interpostos os Habeas Corpus n° 0715215-08 e 0715985-98, os quais tinham o mesmo objeto do presente instrumento, qual seja, a revogação da liberdade temporária decretada em desfavor do paciente. A liberdade do paciente estava cerceada em decorrência do cumprimento do mandado de prisão temporária expedido nos autos n° 2020.01.1.004223-4 (id. 16789727, fl. 43). Assim, o réu permaneceu preso em decorrência do cumprimento do mandado de prisão temporária pelo prazo de 20 dias (autos n° 2020.01.1.004223-4. No Habeas Corpus n° 0715215-08, a Desembargadora Plantonista SANDRA DE SANTIS, analisou o pedido e indeferiu a liminar, mantendo a prisão temporária indicando a necessidade de manutenção da segregação para aguardar que a autoridade policial ou o Ministério Público se manifestem sobre as provas colhidas. Nestes autos, verifico que a Desembargadora Plantonista CARMELITA BRASIL, no id. 16792817 deferiu a liminar para colocar o paciente em liberdade, atribuindo à decisão força de mandado. Nas informações prestadas pela autoridade apontada coatora no Habeas Corpus n° 0715215-08, foi informado que a prisão temporária do paciente havia sido revogada, tendo sido expedido alvará de soltura (id. 16878088) É o relatório. A informação acerca da revogação do decreto prisional e a consequente concessão da liberdade provisória ao paciente autoriza a conclusão de que o presente writ está prejudicado, tendo em vista que o objetivo pretendido já foi alcançado. Nesse sentido, ainda que tenha sido deferida a liminar pela Desembargadora Plantonista, a revogação da prisão pela autoridade coatora enseja a perda do objeto do presente mandamus. Dessa forma, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 21 de julho de 2020 15:25:56. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator